Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-33.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-33.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: CARMEM LUCIA DA COSTA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1/3 DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES. SERVIDORA PÚBLICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DESDE 2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 331/91. RJU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O mérito recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de 1/3 de férias, licença prêmio não gozada e indenização por danos morais.

2 -
Da análise dos autos,

verifica-se que o Apelante anexou aos autos cópia do contracheque de janeiro de 2022, com o intuito de comprovar o pagamento do 1/3 de férias que a apelada faz jus, no entanto, conforme mencionado na sentença recorrida, a mera juntada de contracheque, sem qualquer assinatura da beneficiada, não se demonstra apta para comprovar o adimplemento da verba.

3 –
O Município afirma que o gozo de licença prêmio em 2017 impossibilitaria a concessão de nova licença, no entanto, nos moldes do art. 102, do RJU, a concessão de licença prêmio será após o interstício de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, sendo descabido de embasamento jurídico o argumento do apelante.

4 -
Na hipótese, a parte apelada comprovou que ingressou no serviço público municipal em setembro de 2010, reunindo, portanto, 10 anos de efetivo exercício, fazendo jus a conversão da licença prêmio em pecúnia ante a sua exoneração para aposentadoria.

5 -
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

6 –
Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São João de Pirabas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João de Pirabas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Carmem Lúcia da Costa Maciel.

A inicial narra que a parte autora é servidora pública do Município de São João de Pirabas desde 2010 e que requereu a aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS em 20 de julho de 2021. Aduziu que o RJU do Município preceitua em seu art. 53, §6º, que é assegurado o direito do servidor se afastar de suas atividades a partir da data do requerimento de sua aposentadoria, mas que o ente municipal vem se recusando, injustificadamente, a conceder o afastamento à autora.

No mais, alegou que deixou de receber suas férias, referente ao mês de outubro de 2021, e licença prêmio correspondente ao quinquênio 2015/2020. Pleiteou, também, pela indenização por danos morais.

Em petição anexa aos autos, a autora informou que sua aposentadoria fora deferida, mas que o Município se manteve inerte quanto as verbas que fazia jus.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, resolvendo o mérito da ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Município requerido na obrigação de fazer para o pagamento das verbas remuneratórias referente a 1/3 de férias, as quais deveriam ter sido pagas em outubro/2021, sendo este mês referência para incidência de juros e mora, por ser ele a referência do evento danoso, e com a incidência de correção monetária, nos termos da Súmula nº 682 do STF.

b) CONDENAR o Município requerido na obrigação de fazer para o pagamento das verbas indenizatórias referente a licença prêmio não gozada pela autora referente ao período aquisitivo compreendido entre 2015 a 2020, que corresponde a três meses remunerados, com incidência de correção monetária a partir da data de sua exoneração.
c) CONDENAR o Município requerido para efetuar o pagamento a autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sobre os quais deve incidir
mora a partir dos eventos danosos.

d) DETERMINAR ao Município requerido que apresente a este juízo os holetires e/ou demonstrativos de pagamento de remuneração, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de retificação do valor da causa.

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 40 da Lei nº 8.328/2015.”

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o adicional de 1/3 de férias já foram pagas à apelada, conforme contracheque anexo à contestação. Afirma que a apelada não possui direito ao gozo de licença prêmio por haver gozado de 30 dias a partir de 03 de julho de 2017, requerendo seu afastamento, bem como o afastamento da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O mérito recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de 1/3 de férias, licença prêmio não gozada e indenização por danos morais.

Da análise dos autos,

verifica-se que o Apelante anexou aos autos cópia do contracheque de janeiro de 2022, com o intuito de comprovar o pagamento do 1/3 de férias que a apelada faz jus, no entanto, conforme mencionado na sentença recorrida, a mera juntada de contracheque, sem qualquer assinatura da beneficiada, não se demonstra apta para comprovar o adimplemento da verba.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

O Município, contudo, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento do 1/3 de férias deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva. II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da Republica. III. Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id nº 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse. IV. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação. V. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos; VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica. VII.
Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores.
Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado. VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei nº 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal. IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual. X. Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00018662620148140054 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
FÉRIAS. FORÇA PROBANTE DAS FICHAS FINANCEIRAS.
ÔNUS DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Trata-se de Reclamação Trabalhista, interposta por agente comunitário de saúde, contra o Município de São José do Egito. 2.
O Município colacionou aos autos documentação idônea a comprovar fato extintivo do direito da autora
, se desincumbindo, assim, do ônus da prova a que alude o art. 373, II, do CPC-2015. 3.
Não merece acolhida a alegação genérica deduzida pela autora no sentido de que a apresentação de fichas financeiras não é suficiente para a comprovação da quitação das verbas requeridas
. 4. A autora limita-se a alegar que não percebeu as aludidas parcelas (13º salários e férias, acrescidas do terço constitucional), sem apresentar, contudo, nenhum indício de prova que corrobore a existência do direito que alega possuir. 5. Caberia à parte autora apresentar as correspondentes contraprovas para efeito de infirmar a veracidade dos dados constantes das fichas financeiras acostadas pelo Município. 6. Das fichas financeiras apresentadas, é possível constatar o pagamento das verbas pretendidas pela autora a título de gratificação natalina e férias. 7. Nessa ordem de ideias, é de rigor aceitar eficácia probante aos documentos em tela, sob pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da autora/apelada. 8. Reexame necessário provido, prejudicado o apelo do Município de São José do Egito para, reformando a sentença a quo, julgar improcedente o pleito de cobrança autoral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000063-84.2019.8.17.3340, acima referenciada, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça à unanimidade, em dar provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo do Município de São José do Egito nos termos do voto do Relator, que integra o acórdão. Data e assinatura eletrônicas. Des. Francisco Bandeira de Mello Relator

(TJ-PE - AC: 00000638420198173340, Relator: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/07/2021, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

No que diz respeito a licença prêmio, o art. 102, da Lei Municipal nº 331/91, RJU do Município de São João de Pirabas, dispõe que:

“Art. 102 –
Após cada quinquênio ininterrupto de exercício
,
o funcionário efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio
com a remuneração de cargo efetivo.”

O Município afirma que o gozo de licença prêmio em 2017 impossibilitaria a concessão de nova licença, no entanto, nos moldes do art. 102, do RJU, a concessão de licença prêmio será após o interstício de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, sendo descabido de embasamento jurídico o argumento do apelante.

Destaca-se, também, que o gozo de licença prêmio é computado como tempo de efetivo exercício, nos moldes do art. 34 e 81, da Lei Municipal nº 331/91, conforme se lê:

“Art. 34 - Além das ausências ao serviço previstas no art. 113, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (...)

VI – Licenças previstas nos incisos V, VI, VIII e IX do art. 81.

Art. 81- Conceder-se-á ao funcionário licença:
(...)
IX – Prêmio.”

Na hipótese, a parte apelada comprovou que ingressou no serviço público municipal em setembro de 2010, reunindo, portanto, 10 anos de efetivo exercício, fazendo jus a conversão da licença prêmio em pecúnia ante a sua exoneração para aposentadoria.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

A jurisprudência assim tem se portado em casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 051/2009. REQUISITO OBRIGATÓRIO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO VINCULADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABONO DO EXCEDENTE DO FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.
LICENÇA-PRÊMIO
. PREVISÃO. LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA.
DANO MORAL.
ATO OMISSIVO.
IMPLANTAÇÃO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL. MERO DISSABOR. INDEVIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. INADMISSIBILIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDA. REMESSA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. (...)

(TJ-CE - APL: 00502961420208060121 Massapê, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2022)

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AMERICANA- CARGO EM COMISSÃO - PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS, DENTRE ELAS LICENÇA PRÊMIO – HIPÓTESE EM QUE AS NORMAS MUNICIPAIS QUE INSTITUÍRAM OS CARGOS DE ASSESSOR ADJUNTO E ASSISTENTE TÉCNICO III, OCUPADOS PELA AUTORA, FORAM DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES AO REGIME ESTATUTÁRIO, SENÃO APENAS E TÃO SOMENTE O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO- DANO MORAL INDEVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-SP - APL: 10121573820178260019 SP 1012157-38.2017.8.26.0019, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 03/10/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2018)

Deste modo, entendo que merece ser acolhido o pleito de afastamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença somente no que diz respeito a condenação de indenização por danos morais, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023